Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704104-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MACHADO GONCALVES SAMPAIO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a autora agravante para que informe a essa Relatoria se logrou êxito em concluir o ensino médio, com a juntada do respectivo certificado de conclusão. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator